Tribunal: TJBA
Processo: 8003778-20.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003778-20.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, KEILA LETICIA GALINDO ALENCAR, JOSE AUGUSTO RODRIGUES CAVALCANTI

APELADO: MARTA GRASIELE SOARES ANDRADE

Advogado(s)
:
LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E AO ABATIMENTO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistem as omissões apontadas pela embargante, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os pontos relativos ao termo inicial da correção monetária e ao abatimento do valor já pago na via administrativa, mantendo integralmente a sentença que expressamente tratou do abatimento.

3. A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios, de natureza eminentemente integrativa.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível n.º 8003778-20.2022.8.05.0141, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante ZURICH BRASIL SEGUROS S/A e embargada MARTA GRASIELE SOARES ANDRADE,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator